Tribunal: TJDFT
Processo: 0716769-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DO AUTOR DO CERTAME PARA INGRESSO NOS QUADROS DA PMDF. ATO REPUTADO ILEGAL E ANULADO POR DECISÃO JUDICIAL. CURSO DE FORMAÇÃO REALIZADO EM TURMA POSTERIOR À QUE O CANDIDATO INGRESSARIA SE NÃO TIVESSE OCORRIDO O ATO DE EXCLUSÃO ANULADO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECLASSIFICAÇÃO NA ESCALA HIERÁRQUICA. INVIABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DECIDIDA PELO STF (Tema 454, RE 629392). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Consta dos autos que o autor foi aprovado em concurso publico para admissão no Curso de Formação de Praças da Policia Militar do Distrito Federal, conforme Edital n. 41 – DP/PMDF de 11/12/2012. De forma ilegal, foi considerado inapto na etapa de avaliação psicológica, ato administrativo declarado nulo nos autos da ação n. 2014.01.1.031043-7, possibilitando sua participação no curso de formação CFP IV. Contudo, restou inviabilizada sua participação no CFP III no qual deveria ter sido matriculado, porquanto este último já estava em andamento quando da decisão judicial.

2. Na presente ação, o autor afirmou que não foi promovido a soldado de primeira classe em 14.08.2014 por não ter participado do curso CFP III. Defendeu que tal situação configura preterição, porquanto sua exclusão do certame decorreu de ato ilegal da administração, sendo revertido judicialmente, devendo sua promoção ser retroativa a 14.08.2014, data do término do CPIII, do qual deveria ter participado se não fosse a exclusão ilegal do certame. Dessa forma, requereu provimento jurisdicional para que seja reconhecida a preterição, determinando a sua promoção, com o recebimento dos consectários correspondentes, com base na nota obtida no curso de formação IV, cujos pedido foram julgados improcedentes.

3. O autor interpôs recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

4. O STF, ao apreciar o tema 454 da repercussão geral, por unanimidade e nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), fixou a seguinte tese: “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação” (RE 629392, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, acórdão eletrônico DJe-018 divulg 31-01-2018 public 01-02-2018).

5. Desse modo, correta a sentença que decidiu pela improcedência do pedido, na medida em que não se pode transpor aproveitamento de um curso de formação para outro sem ofensa à isonomia quanto aos demais membros da corporação que efetivamente cursaram o CFP III. Conforme pontuado pelo juízo a quo: “ (...) Não há como ser diferente, sob pena de grave injustiça com os policiais que, tendo realizado o curso de formação em condições distintas e em momento temporal anterior, não podem ser equiparados ao autor para fins de promoção por antiguidade ou merecimento. Assim, a antiguidade do autor deve observar o momento de efetivo ingresso, por ser essa a reparação jurídica possível, sem grave lesão a direito de terceiros e sem subverter a lógica de competição da etapa de curso de formação, em que são comparados os alunos de cada turma entre si, em condições de absoluta igualdade de competição. Quanto ao direito a indenização pelos salários omitidos em virtude de nomeação tardia, melhor direito não assiste ao autor. Isso porque o TEMA 671, disciplina que não há direito a indenização ressalvada ilegalidade flagrante”.

6. Por fim, o caso não se amolda às hipóteses legais de ressarcimento por preterição, uma vez que não houve erro administrativo, mas sim sentença judicial que determinou que o autor participasse de curso de formação.

7. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - INAPTIDÃO DO CANDIDATO NO TESTE PSICOLÓGICO - AÇÃO JUDICIAL - APROVAÇÃO - CURSO DE FORMAÇÃO - PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 629.392, de relatoria do Min. Marco Aurélio, por unanimidade, fixou a seguinte tese (Tema 454): "A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação". 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente a pretensão de promoção retroativa daquele policial, nomeado tardiamente por meio de ato judicial em concurso para a Polícia Militar do Distrito Federal. O recorrente afirmou que a sua aprovação a posteriori no certame, por decisão judicial, inviabilizou o seu ingresso no Curso de Formação de Praças IV, encerrado em 10/04/2015, tendo ingressado somente naquele realizado a partir de 28/08/2017 (Curso de Formação de Praças V), por erro da Administração. 3. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido, pois aplicável ao caso a tese definida quando do julgamento do tema 454 do STF. Ademais, o artigo 15, parágrafo único, inciso V da lei no 12.086/09 (dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) prevê que o policial militar poderá ser ressarcido por preterição quando tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. Entretanto, o mero reconhecimento judicial acerca da nulidade do ato que reprovou a parte autora na etapa de avaliação psicológica não é suficiente para sua promoção retroativa, uma vez que é necessária a conclusão do Curso de Formação de Praças, com aproveitamento, o que só foi possível no caso concreto em 19/04/2018 (CFP V). 4. Este tem sido o entendimento desta Turma Recursal, como ilustra o recente acórdão no 1177966, relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, Publicado no DJE: 17/06/2019. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, já que sua fixação em percentual do valor da causa resultaria em valor irrisório. (Acórdão 1201037, 07005090620198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do recorrido, estes últimos fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas por causa de gratuidade de justiça deferida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.